Tribunal: TCU
Processo: 031.342/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 9.408/2020-1a Câmara, que considerou ilegal o ato de concessão de aposentadoria de interesse de Inácio Alves Moreira.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal contra o Acórdão 9408/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foi negado registro à aposentadoria do servidor inativo Inácio Alves Moreira, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Ministério Público Federal para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Sr. Inácio Alves Moreira.